Tribunal: TRF3
Processo: 5499683-44.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
372/588)

5499683-44.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO PERIÓDICA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. MENSALIDADE DE RECUPERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1 – O título executivo judicial formado na ação de conhecimento – sentença proferida em 20 de julho de 2010 - assegurou à autora a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da cessação do auxílio-doença, com o pagamento das parcelas vencidas, devidamente corrigidas.

2 - Anos mais tarde, a segurada intenta o presente procedimento por ela denominado “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”, oportunidade em que comunica que seu benefício “sofreria redução gradual, até sua futura extinção, o que contraria a condenação que emana da r. sentença transitada em julgado há anos”, e pede seu imediato restabelecimento.

3 - Em se tratando de benefício previdenciário provisório, o julgado exarado se reveste de característica rebus sic stantibus, ou seja, mantem-se íntegro enquanto perdurarem as condições aferidas ao tempo da sua prolação. A revisão periódica destas condições, inclusive, é obrigação imputada à autarquia por disposição legal (art. 101 da Lei no 8.213/91) e não mais integra o objeto da lide originária, até porque não estão as partes autorizadas a reabrir o contraditório na fase em que o feito se encontra, razões pelas quais não necessita de autorização do Poder Judiciário para cumprir aquilo que a própria lei lhe determina. A partir daí, seus futuros e hipotéticos atos, havendo novo conflito de interesses, deverão ser dirimidos por meio de ação própria. Precedente.

4 - Apelação da autora desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5499683-44.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MARIA ALZIDENE DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO STANICHI FAGUNDES - SP289938-N, FERNANDA SILVEIRA SANTOS - SP291060-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5499683-44.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MARIA ALZIDENE DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO STANICHI FAGUNDES - SP289938-N, FERNANDA SILVEIRA SANTOS - SP291060-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por MARIA ALZIDENE DA SILVA, em ação de conhecimento, rito ordinário, proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

A r. sentença de fls. 102/103 julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, I, c.c. art. 330, III e 485, I, todos do Código de Processo Civil.

Em razões recursais de fls. 84/91, pugna a apelante pela reforma da sentença, com o prosseguimento da execução, uma vez descabida a cessação da aposentadoria por invalidez, por suposta recuperação da capacidade laboral, considerando título judicial transitado em julgado.

Devidamente processado o recurso, sem a apresentação de contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

0

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5499683-44.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MARIA ALZIDENE DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO STANICHI FAGUNDES - SP289938-N, FERNANDA SILVEIRA SANTOS - SP291060-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

O título executivo judicial formado na ação de conhecimento – sentença proferida em 20 de julho de 2010 - assegurou à autora a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da cessação do auxílio-doença, com o pagamento das parcelas vencidas, devidamente corrigidas (fls. 115/117).

A sentença transitou em julgado, os valores devidos foram adimplidos e a demanda subjacente, então, arquivada.

Anos mais tarde, a segurada intenta o presente procedimento por ela denominado “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”, oportunidade em que comunica que seu benefício “sofreria redução gradual, até sua futura extinção, o que contraria a condenação que emana da r. sentença transitada em julgado há anos”, e pede seu imediato restabelecimento.

Sobreveio a sentença de extinção, tendo o magistrado de origem consignado que “o beneficiário da aposentadoria por invalidez sujeita-se a perícias periódicas, com o fito de se verificar a manutenção dos pressupostos ensejadores do benefício gozado. Por esta razão, natural a existência de informação de cessação do benefício, na data indicada, tendo em vista que, até lá, deverá a exequente passar por nova perícia administrativa e, caso haja eventual recusa indevida ao benefício, promover o seu restabelecimento pelas vias próprias”.

Daí a interposição do presente apelo.

O argumento não se sustenta.

Em se tratando de benefício previdenciário por incapacidade, o julgado exarado se reveste de característica rebus sic stantibus, ou seja, mantem-se íntegro enquanto perdurarem as condições aferidas ao tempo da sua prolação. A revisão periódica destas condições, inclusive, é obrigação imputada à autarquia por disposição legal (art. 101 da Lei no 8.213/91) e não mais integra o objeto da lide originária, até porque não estão as partes autorizadas a reabrir o contraditório na fase em que o feito se encontra, razões pelas quais não necessita de autorização do Poder Judiciário para cumprir aquilo que a própria lei lhe determina. A partir daí, seus futuros e hipotéticos atos, havendo novo conflito de interesses, deverão ser dirimidos por meio de ação própria.

Nesse sentido, confira-se precedente desta Egrégia 7a Turma:

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL E LEI No 11.960/2009. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

(...)

3. Termo final do benefício. Desnecessária declaração desta natureza pelo Poder Judiciário. O art. 101 da Lei de Benefícios determina que o segurado em gozo de auxílio-doença deve se submeter a exame médico a cargo da Previdência periodicamente. Trata-se de prerrogativa legal do INSS a manutenção/cessação do benefício após nova perícia.

(...)

7. Apelação da parte autora não provida.”

(AC no 2017.03.99.025786-0/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, DE 23/01/2018).

De outro giro, inexiste mácula no procedimento administrativo levado a cabo pela Autarquia Previdenciária, na medida em que implementou à segurada, mensalidade de recuperação, conforme previsão contida no art. 47 da Lei de Benefícios.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da autora, mantendo hígida a r. sentença de primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO PERIÓDICA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. MENSALIDADE DE RECUPERAÇÃO. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1 – O título executivo judicial formado na ação de conhecimento – sentença proferida em 20 de julho de 2010 - assegurou à autora a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da cessação do auxílio-doença, com o pagamento das parcelas vencidas, devidamente corrigidas.

2 - Anos mais tarde, a segurada intenta o presente procedimento por ela denominado “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER”, oportunidade em que comunica que seu benefício “sofreria redução gradual, até sua futura extinção, o que contraria a condenação que emana da r. sentença transitada em julgado há anos”, e pede seu imediato restabelecimento.

3 - Em se tratando de benefício previdenciário provisório, o julgado exarado se reveste de característica rebus sic stantibus, ou seja, mantem-se íntegro enquanto perdurarem as condições aferidas ao tempo da sua prolação. A revisão periódica destas condições, inclusive, é obrigação imputada à autarquia por disposição legal (art. 101 da Lei no 8.213/91) e não mais integra o objeto da lide originária, até porque não estão as partes autorizadas a reabrir o contraditório na fase em que o feito se encontra, razões pelas quais não necessita de autorização do Poder Judiciário para cumprir aquilo que a própria lei lhe determina. A partir daí, seus futuros e hipotéticos atos, havendo novo conflito de interesses, deverão ser dirimidos por meio de ação própria. Precedente.

4 - Apelação da autora desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da autora

SUSTENTOU ORALMENTE O DR. RODRIGO STANICHI FAGUNDES, OAB 289.938, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.